Tribunal: TJES
Processo: 5005757-63.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005757-63.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROSANIA ALVES MUNIZ
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A AUTORA ALEGOU TER CONTRATADO UM CARTÃO DE CRÉDITO TENDO REALIZADO ALGUMAS COMPRAS, CUJO PAGAMENTO DAS PARCELAS SE DARIA ATRAVÉS DE DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MENSAL DE R$ 63,36 (SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). FORAM EFETUADOS DESCONTOS MENSAIS DE 2015 ATÉ MAIO DE 2021 QUE SOMADOS TOTALIZAVAM O VALOR DE R$ 5.448,96 (CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
a) DECLARAR a inexistência de débito em nome do autor em relação ao requerido o requerido BANCO SANTANDER BRASIL S/A (anteriormente denominado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A; b) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no contracheque da autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetivado; c) CONDENAR o requerido BANCO SANTANDER BRASIL S/A (anteriormente denominado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A) ao pagamento de indenização por dano moral à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.”
RECURSO INOMINADO DO BANCO DEMANDADO PUGNANDO PRELIMINARMENTE PELA DECRETAÇÃO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL E PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. NO MAIS, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESACOLHO AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS NO RECURSO DA DEMANDADA, POIS TRATA-SE DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO COM COBRANÇAS MENSAIS E O TERMO INICIAL DOS REFERIDOS PRAZOS É A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, OU SEJA, SE RENOVA MÊS A MÊS.

CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER A CONSUMIDORA A DESVANTAGEM EXAGERADA. NO CASO, MUITO EMBORA A AUTORA TENHA, DE FATO, ASSINADO O CONTRATO, CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA RECORRIDA INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. A AUTORA PAROU DE UTILIZAR O CARTÃO EM OUTUBRO DE 2015, TODAVIA MESMO COM OS DESCONTOS MENSAIS E O PASSAR DOS ANOS NÃO HOUVE A QUITAÇÃO DO DÉBITO OU ESTIMATIVA DE SUA QUITAÇÃO. NA ÚLTIMA FATURA (ID.3892284) CONSTA, INCLUSIVE, UM SALDO/DÉBITO MENOR DO QUE O QUE FORA DESCONTADO NA FOLHA DA AUTORA, OU SEJA, TRATAVA-SE DE UMA DÍVIDA INFINDÁVEL. PORTANTO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DECRETOU A QUITAÇÃO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)